Tribunal: TJBA
Processo: 8001590-90.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001590-90.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: MANOEL MESSIAS SILVA PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONDENAÇÃO DO ESTADO E MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.002 DO STF E TEMA 129 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. A ratio decidendi do julgamento do Supremo Tribunal Federal reputa inconstitucional toda e qualquer medida que resulte em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo ou demais Poderes, por implicar em violação da sua autonomia funcional, administrativa e financeira. A defesa da autonomia organizacional da Defensoria Pública passa necessariamente pela questão orçamentária, tendo em vista que “ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico”. Não há que prevalecer a alegação de que leis estaduais teriam o condão de exonerá-lo do pagamento da verba sucumbencial discutida, haja vista que a questão foi decidida pelo Plenário do STF, o qual “afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição”. As normas mencionadas representam uma renúncia de verba que compromete significativamente o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, o que foi vedado de forma expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento em questão, sob a perspectiva de desestímulo à litigiosidade infundada e da melhoria do atendimento à população carente. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001590-90.2022.8.05.0032, figurando como apelantes MUNICÍPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA e apelado MANOEL MESSIAS SILVA PEREIRA, ACORDAM, os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.